Tribunal: TJPA
Processo: 0008176-92.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008176-92.2015.8.14.0028

APELANTE: JOSE MARIANO DE ALMEIDA, J M ALMEIDA & CIA LTDA, JOSE MARIANO DE ALMEIDA JUNIOR

APELADO: PETROLEO SABBA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NULIDADES PROCESSUAIS. FALECIMENTO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 240 DO STJ. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇAS ANULADAS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo de Embargos à Execução, sem resolução de mérito, por suposto abandono da causa (art. 485, III, CPC). Os apelantes sustentam a nulidade da decisão em razão do falecimento de um dos embargantes no curso do processo, a ausência de intimação pessoal para suprir a falta, a inobservância da Súmula nº 240 do STJ e o cerceamento de defesa por falta de produção de prova pericial. Narram ainda a existência de um grave tumulto processual, consubstanciado na prolação de uma segunda sentença de mérito pela magistrada de origem enquanto pendentes embargos de declaração contra a primeira decisão terminativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se o falecimento de uma das partes impõe a suspensão automática do processo e nulifica os atos subsequentes praticados sem a regularização do polo passivo; (ii) se a extinção por abandono da causa prescinde de intimação pessoal e de requerimento do réu após o aperfeiçoamento da relação processual; (iii) se é lícito ao magistrado proferir segunda sentença alterando o resultado da primeira após a publicação; e (iv) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem a realização de perícia contábil pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento da parte no curso do processo suspende a marcha processual imediatamente, nos termos do art. 313, I, do CPC, operando efeitos retroativos (
ex tunc
) ao momento do óbito, o que torna nula a sentença de extinção prolatada sem a prévia regularização do espólio ou sucessores.

A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC) exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, não bastando a intimação do patrono via imprensa oficial.

Conforme a Súmula nº 240 do STJ, após o oferecimento da impugnação/contestação, a extinção por abandono não pode ser decretada de ofício, dependendo de requerimento expresso do réu, o que não ocorreu no caso concreto.

Verificada a inércia do Judiciário em promover o impulso oficial previsto no art. 920, II, do CPC, após a apresentação de impugnação aos embargos, não se pode imputar à parte a desídia pelo atraso na marcha processual.

O magistrado exaure sua jurisdição com a publicação da sentença, sendo-lhe vedado proferir nova decisão sobre a mesma lide, salvo para correção de erros materiais ou julgamento de embargos de declaração, nos termos do art. 494 do CPC, revelando-se juridicamente inexistente a segunda sentença de mérito prolatada no feito.

A ausência de saneamento e a extinção prematura do processo impediram a análise da necessidade de prova pericial contábil, caracterizando cerceamento de defesa, dada a complexidade dos encargos financeiros discutidos nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular as sentenças de primeiro grau.

Tese de julgamento:

“1. O falecimento de qualquer das partes suspende automaticamente o processo, sob pena de nulidade dos atos praticados a partir do óbito. 2. A extinção do processo por abandono da causa após a citação exige o requerimento do réu e a prévia intimação pessoal da parte autora. 3. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir erros materiais ou por meio de embargos de declaração, sendo nula a prolação de nova sentença fora dessas hipóteses.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 313, I; art. 485, III, § 1º e § 6º; art. 494; art. 920, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 240; STJ, AgInt no REsp nº 1323676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.10.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1947990/SP, Quarta Turma, j. 25.04.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0017441-50.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 10.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008176-92.2015.8.14.0028

APELANTES: J. M. ALMEIDA & CIA LTDA, JOSÉ MARIANO DE
ALMEIDA e JOSÉ MARIANO DE ALMEIDA JÚNIOR

APELADA: PETRÓLEO SABBA S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
J. M. ALMEIDA & CIA LTDA e OUTROS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que julgou extinto o processo de Embargos à Execução (nº 0008176-92.2015.8.14.0028), sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, incisos III, IV e VI do Código de Processo Civil (CPC), em razão do pretenso abandono da causa.

Em breve retrospecto, os ora Apelantes opuseram Embargos à Execução contra
PETRÓLEO SABBA S/A
, distribuídos por dependência à ação de execução de título extrajudicial (nº 0003975-33.2010.8.14.0028). Na peça vestibular dos embargos, os devedores sustentaram excesso de execução, ilegalidade na cobrança de juros e encargos contratuais, pugnando expressamente pela produção de prova pericial contábil para apuração do valor real da dívida.
Parte superior do formulário

A embargada apresentou impugnação aos embargos (Id. 32834858). O feito seguiu seu curso até que, em 10/10/2024, o juízo
a quo
proferiu despacho determinando a intimação pessoal da parte autora/embargante para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono (Art. 485, § 1º, CPC).

Diante da ausência de manifestação específica nesse interregno, o magistrado de primeiro grau prolatou
sentença
em 12/06/2025, extinguindo o feito por abandono da causa, condenando os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Segue inteiro teor da SENTENÇA (id. 32835127):

(...)
SENTENÇA

Vistos os autos.

Trata-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) entre as partes qualificadas nos autos.

Documentos juntados.

É o relatório. Decido.

O regular andamento do feito está obstaculizado em virtude da inércia da parte autora/exequente que, embora intimada para conferir impulso ao processo, escolheu a inatividade.

Insta frisar que a duração razoável do processo não é destinada somente aos Juízes, mas a todos os envolvidos. As partes devem praticar atos ao bom andamento do feito, que não pode permanecer indefinidamente aguardando providências que a parte autora/exequente, principal interessada na celeridade, não toma.

Não se pode esquecer o relevante interesse público consistente na não formação de acervos inúteis de autos, a criar embaraços à normal atividade judiciária em detrimento de outros processos e a projetar a impressão de atraso do judiciário.

Diante desse cenário, se o(a) próprio(a) demandante deixou o processo a sua própria sorte, pouco resta ao Judiciário fazer, senão a extinção sem resolução de mérito.

Isto posto, nos termos do artigo 485, incisos III, IV e VI do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Condeno a parte autora/exequente nas custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% do valor dado à causa.

Ciência ao Ministério Público e intime-se a Defensoria Pública, se for o caso.

Se dispensado o prazo recursal, após a certificação do trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e advertências legais.

Sentença desde já registrada e publicada via sistema PJE.

Intimem-se. Cumpra-se.

Serve a presente como Ofício, Edital, Carta Precatória, Intimação Eletrônica, Intimação via Procuradoria ou DJE, dentre esses, o expediente que for necessário, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJCI.

Marabá/PA, datado e assinado eletronicamente.

Dra. ANDREA APARECIDA DE ALMEIDA LOPES

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

Os executados opuseram
Embargos de Declaração (Id. 32835129)
, informando omissão gravíssima: o
falecimento da parte José Mariano de Almeida
, ocorrido anteriormente (e devidamente certificado por diligência no ID 32835123), o que deveria ter suspendido o processo (art. 313, I, CPC), além de arguirem a nulidade da extinção sem requerimento do réu (Súmula 240 STJ).

Ato contínuo e sem se ater aos aclaratórios, bem como à primeira sentença, o juízo primevo proferiu uma
2ª

Sentença (Id. 32835135)
em 10/10/2025, desta vez resolvendo o mérito para rejeitar os embargos, inclusive fazendo menção a parte diversa (Banco da Amazônia) no corpo do texto,
evidenciando grave tumulto documental
.

Transcrevo o inteiro teor dessa
2ª sentença
:

(...)
SENTENÇA

Cuida-se de Embargos à Execução opostos pelo Espólio de José Mariano de Almeida em face de Banco da Amazônia S.A., por meio dos quais o embargante busca a extinção da execução sob o argumento de prescrição intercorrente e suposta irregularidade na habilitação do espólio.

O embargado apresentou impugnação, requerendo o não acolhimento dos embargos, por ausência de amparo legal e por já ter o feito executivo sido regularmente processado e sentenciado.

É o relatório.
Decido.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a existência de embargos à execução não impede o regular prosseguimento da ação executiva. O próprio texto do art. 919 do Código de Processo Civil são claros ao dispor que os embargos do executado não possuem, em regra, efeito suspensivo, de modo que a execução pode ter regular andamento, ainda que pendente o julgamento dos embargos.

Além disso, a dependência entre os embargos e a ação executiva é apenas formal, não sendo uma ação acessória, mas autônoma, com polos invertidos e interesses opostos. Assim, o abandono ou a extinção dos embargos não acarreta o abandono da execução, pois cada processo possui finalidade e impulso processual próprios.

No tocante à alegação de prescrição intercorrente, observa-se que tal matéria não foi suscitada oportunamente pela parte autora nos autos da execução, razão pela qual opera-se a preclusão temporal, uma vez que o feito já se encontra sentenciado, sendo inviável reabrir discussão sobre tema não ventilado a tempo e modo.

Ressalte-se, ainda, que consta nos autos a intimação pessoal do representante do espólio, Sr. José Mariano de Almeida Júnior, devidamente certificada pelo oficial de justiça (Num. 131130639 – pág. 1), o que demonstra o cumprimento das formalidades legais e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, não havia necessidade de suspensão do feito, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil, pois o representante do espólio já se encontrava regularmente habilitado nos autos, inexistindo motivo processual que justificasse a paralisação da marcha processual.

Diante do exposto, inexistindo vício ou irregularidade capaz de infirmar a sentença,
REJEITO
integralmente os embargos à execução, mantendo incólume a sentença e todos os atos processuais anteriormente praticados.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado e não havendo requerimento da parte interessada, baixem-se e arquivem-se.

Sentença publicada e registrada por meio do sistema PJE.

Serve a presente como Ofício, Edital, Carta Precatória, Intimação Eletrônica, Intimação via Procuradoria ou DJE, dentre esses, o expediente que for necessário, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJCI.

Marabá, datado e assinado eletronicamente.

Dra. Andrea Aparecida de Almeida Lopes

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

Das Razões Recursais (Id. 32835136):

Os Apelantes buscam a anulação da sentença de extinção (id. 32835127 – 1ª sentença), alegando, em síntese:

A Inaplicabilidade da Extinção por Abandono:
Sustentam que o processo aguardava impulso oficial de competência exclusiva do magistrado, nos termos do art. 920, inciso II, do CPC, não havendo ato pendente por parte dos apelantes.

Violação à Súmula 240 do STJ:
Alegam que, tendo havido a impugnação aos embargos (aperfeiçoamento da relação processual), a extinção por abandono dependeria de requerimento expresso da parte ré, o que não ocorreu.

Inexistência de Ânimo de Abandonar:
Apontam que se manifestaram nos autos da execução apensa pouco tempo antes da sentença, demonstrando nítido interesse na causa e combatendo a tese de prescrição do crédito.

Cerceamento de Defesa:
Aduzem que a sentença foi omissa quanto ao pedido de prova pericial e quanto à tese de prescrição ventilada nos autos.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de id. 32835142.

No id. 33070988, ordenei a intimação da parte apelante para recolher as custas do apelo em dobro, sob pena de deserção, visto que o relatório de conta do processo não foi apresentado.

Custas recolhidas em dobro (ids. 33478750 a 33478756).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e
passo a analisá-lo.

O presente processo apresenta um cenário de anomia processual que exige a intervenção imediata deste Tribunal para restaurar a ordem jurídica e as garantias constitucionais das partes.

1.

Da Nulidade Absoluta: Falecimento da Parte (Art. 313, I, CPC)

A prova dos autos, reforçada pelos Embargos de Declaração de Id. 32835129, demonstra que o embargante José Mariano de Almeida faleceu no curso do processo. O
art. 313, inciso I, do CPC
é cogente: o falecimento suspende o processo imediatamente.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a suspensão tem efeitos
ex tunc
(retroativos ao momento da morte). Assim, a prolação de uma sentença de extinção por abandono contra uma parte já falecida — e cujo espólio não foi devidamente intimado para regularização — é
nula de pleno direito
, por violação direta ao devido processo legal e ao contraditório.

2. Do Abandono de Ofício e a Súmula 240 do STJ

Ainda que não houvesse o óbito, a
Sentença 1 (Id. 32835127)
seria nula. Uma vez oferecida a impugnação (contestação aos embargos), a extinção por abandono
não pode ser decretada de ofício
. Exige-se o requerimento expresso do réu/embargado, nos termos do
art. 485, §6º, do CPC
e da
Súmula 240 do STJ
.

No caso, a exequente/embargada nunca requereu a extinção. Ao contrário, o feito aguardava o cumprimento do
art. 920, inciso II, do CPC
, que impõe ao magistrado o dever de julgar o pedido ou designar instrução após a impugnação. O atraso era, portanto, do Judiciário, e não da parte.

Veja-se ainda que, nos estritos termos do art. 485, § 1º, do CPC, é prerrogativa da parte autora ser prévia e especificamente intimada sobre a possibilidade de extinção da lide por abandono:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

São dois, pois, os pressupostos legais que autorizam a extinção do processo por abandono:
I)
a inércia do autor que deixa de cumprir diligência que lhe é ordenada, por tempo superior a trinta dias e
II)
a intimação pessoal para suprir a falta em 5 dias.

Na lição de Nelson Nery Jr.:

"Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo. É vedado ao juiz proceder de ofício."

A finalidade da intimação pessoal é garantir que a parte tenha ciência inequívoca da necessidade de praticar determinado ato processual, sob pena de extinção do feito. Quando não há a intimação pessoal de qualquer dos interessados, essa finalidade não é atingida, configurando-se a nulidade do ato.

Nessa linha de raciocínio, em situação análoga:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO ( CPC, ART. 485, INC . III). Imprescindibilidade da intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo, com advertência de extinção ( cpc, ART. 272 § 2º C/C ART. 485, § 1º) . INOCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE CONSTANTE NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DA PARTE EXEQUENTE. ABANDONO NÃO CONFIGURADO . PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .

(TJ-PR 0000724-69.2003.8.16 .0101 Jandaia do Sul, Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 25/03/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

APELAÇÃO. Usucapião. Extinção do feito sem resolução de mérito baseada no artigo 485, III, do CPC. Irresignação da parte autora . Acolhimento. Tentativa de intimação por carta "AR" em endereço diverso daquele fornecido nos autos. Ausência de intimação pessoal da parte autora nos moldes do que determina o artigo 485, § 1º do CPC. Sentença anulada . Recurso a que se DÁ PROVIMENTO, para determinar o prosseguimento do feito.

(TJ-SP - Apelação Cível: 00066317820128260441 Peruíbe, Relator.: Fatima Cristina Ruppert Mazzo, Data de Julgamento: 30/09/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

Para além disso, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que, frustrada a intimação pessoal por falta de endereço correto, deve-se proceder à sua tentativa por outros meios, seja por Oficial de Justiça, seja por edital, esgotando-se os meios para a comunicação do autor. No presente caso, não houve tentativa de intimação por outros meios após o retorno negativo do AR.

Ao revés, o Douto Juízo
a quo
já proferiu a sentença extintiva por suposto abandono do feito, de modo que não foram preenchidos os requisitos legais necessários à extinção do processo, razão pela qual deve a decisão guerreada ser cassada.

Neste sentido, colaciono as seguintes jurisprudências do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA INFRUTÍFERA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu ( Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1º, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1º). 2. Para tanto, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 3. Assim, na forma dos arts. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital ( CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, arts. 256 e 257). 4.A ratio de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual ( CPC/1973, arts. 39 e 238; CPC de 2015, arts. 106 e 274). 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1323676 MA 2012/0098457-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1947990 SP 2021/0210252-3, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022)

A propósito, a jurisprudência deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE FATO COM PRECEITO COMINATÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, INCS. II E III, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 267, DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA GUERREADA. (2019.02960903-76, 206.520, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-07-22, Publicado em 2019-07-23)

NÚMERO DO PROCESSO 0017441-50.2017.8.14.0028

CLASSE 198 - APELAÇÃO CÍVEL

ASSUNTO 10677 - Busca e Apreensão

TIPO DO PROCESSO Acórdão

DECISÃO JUDICIAL

RELATOR(A) RICARDO FERREIRA NUNES

DATA DO DOCUMENTO 10/08/2021

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Na hipótese de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal da parte autora para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito. Inexistindo nos autos referida intimação, a qual não pode ser suprida pela intimação do advogado via Diário de Justiça, incabível a extinção do processo sem resolução do mérito. Violação ao artigo 485, §1º do CPC.

2. Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade.

NÚMERO DO PROCESSO 0000588-66.2009.8.14.0053

CLASSE 198 - APELAÇÃO CÍVEL

ASSUNTO 9582 - Alienação Fiduciária

TIPO DO PROCESSO Acórdão

DECISÃO JUDICIAL

RELATOR(A) MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES

DATA DO DOCUMENTO 25/04/2022

DATA DO JULGAMENTO 12/04/2022

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - REGRA DISPOSTA NO ART. 485, §1º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-In casu, uma vez verificada a inércia da parte autora, em razão do não atendimento à determinação judicial, a extinção do feito sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 485, inciso III do CPC, deve observar o parágrafo primeiro do referido dispositivo, segundo o qual prevê a intimação pessoal da parte autora, o que não foi devidamente observado no presente caso. 2- Ressalta-se que o art. 485, inciso II, III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução de mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento, o autor/apelante não fora intimado pessoalmente, a sentença ora vergastada merece ser anulada. 3-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Repise-se que a leitura dos autos sugere que o embargante José Mariano de Almeida faleceu no curso do processo, o que levaria à necessidade de suspensão do feito, em decorrência do art. 313, inciso I, do CPC, o que não ocorreu. Com maior razão, portanto, não caberia extinguir o feito por inércia da parte executada/embargante.

3. Da Prolação de Duas Sentenças e Pendência de EDs

O juízo de origem incorreu em erro crasso ao proferir a
Sentença 2 (Id. 32835135)
.

Primeiro, porque havia Embargos de Declaração pendentes contra a primeira sentença. Segundo, porque o
art. 494 do CPC
veda ao juiz alterar a sentença publicada, salvo para correção de erro material ou via EDs. Ao proferir uma segunda decisão de mérito contraditória à primeira decisão terminativa, o juízo ignorou o exaurimento de sua própria jurisdição, gerando um título jurídico inexistente.

4. Do Cerceamento de Defesa: Prova Pericial

Os embargantes pleiteiam a revisão de um débito superior a R$ 450.000,00, alegando excesso de execução. A ausência de saneamento do feito e a extinção prematura impediram a realização da
prova pericial contábil
, considerada indispensável em casos de discussão de encargos financeiros complexos. A manutenção da extinção configuraria cerceamento de defesa intolerável.

Assim, imperiosa a desconstituição das sentenças proferidas pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornar à Vara de Origem para o regular processamento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para:

ANULAR DE OFÍCIO
a Sentença de mérito (Id. 32835135), por absoluta falta de jurisdição e erro procedimental;

ANULAR
a Sentença de extinção (Id. 32835127), acolhendo a preliminar de nulidade por inobservância do falecimento da parte e violação à Súmula 240 do STJ;

DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS
à Comarca de origem para que o magistrado:

Proceda à imediata regularização da representação processual do Espólio de José Mariano de Almeida;

Retome a marcha processual com a abertura da fase de instrução, apreciando o pedido de produção de prova pericial contábil.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026